Tribunal: TJDFT
Processo: 0734262-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COISA JULGADA. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. AUSÊNCIA DE ORIGINALIDADE DA DEMANDA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na presente hipótese a recorrente ajuizou a ação por meio da qual requereu a condenação das rés ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na solução de problemas estruturais surgidos no edifício que compõem o condomínio residencial autor, sendo que o Juízo singular extinguiu o processo nos termos do art. 487, inc. V, do CPC, diante do reconhecimento da coisa julgada.
2. Nos termos do art. 337, § 2o, do Código de Processo Civil, duas ações são idênticas caso tenham as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 2.1. No caso em deslinde, é possível identificar que a autora, ora apelante, em demanda anteriormente proposta, sustentou a ocorrência dos mesmos fatos e fundamentos articulados na presente demanda. 2.2. A propositura de nova demanda para discutir e requerer novamente a solução de danos estruturais já decididos em sentença anterior deve ser obstada pelos efeitos negativos da coisa julgada. 2.3. Nesse contexto, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, nos termos do art. 505 do CPC.
3. Deve ainda ser observada a regra prevista no art. 508 do Código de Processo Civil. 3.1. A respeito da eficácia preclusiva da coisa julgada convém ressaltar que a impossibilidade de discussão, em novo processo, as mesmas questões ou outras circunstâncias decorrentes é justificável pelos efeitos produzidos pela coisa julgada. 3.2. Assim, sempre que o enfrentamento da alegação puder contrariar o dispositivo de sentença ou acórdão protegidos por esses efeitos deve ser reconhecida a ausência do referido pressuposto processual de validade.
4. Em regra, os honorários de advogado devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC. 4.1. Nas hipóteses em que o valor imposto à parte, à vista da sucumbência, se mostrar exorbitante, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 8o, em composição com a regra antevista no art. art. 85, § 2o, ambos do CPC
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.